Tribunal: TJDFT
Processo: 0007776-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007776-68.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CLEIDE TERTULIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCESSO DOLOSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, inciso I, do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, que foram coerentes e corroboradas pelo Laudo que atesta as agressões por ela sofridas, pelas imagens registradas por câmera de monitoramento e pelo depoimento da testemunha. Lado outro, a tese agasalhada pela Defesa de que a ré agiu em legítima defesa restou isolada no contexto dos fatos. 2. Ainda que a vítima tivesse iniciado as agressões, como sustentado pela Defesa, a ré, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, nos meios para repelir suposta agressão injusta, sendo de rigor que responda pelo excesso doloso, nos termos do parágrafo único do art. 23 do Código Penal, motivo pelo qual mantém-se a condenação. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente apontou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23, inciso II, do Código Penal, alegando que utilizou dos meios necessários e moderados para repelir a injusta agressão que sofreu, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o magistrado repetiu o que é ínsito ao próprio tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que houve nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica/UNICEUB para patrocinar a defesa da recorrente. Acrescente-se que “A Terceira Seção desta Corte Superior decidiu, em recente julgado, que a nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (AgRg no AREsp 1068117/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/9/2018). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 23, inciso II, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora afastou a alegada excludente de ilicitude com base na assertiva de que “Todavia, não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, pois, através das imagens constantes da mídia encartada à fl. 19, o que se vê é o emprego pela ré de meios desnecessários, imoderados e descomedidos para repelir suposta agressão injusta” (ID Num. 13595517 - Pág. 8). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a questão referente à idoneidade ou não da valoração da culpabilidade, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017